Tribunal: TJSP
Processo: 1005825-69.2017.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de repetição de indébito c.c. indenização por danos morais. Contrato fraudulento. Desconto de valores em conta corrente do autor. Prova pericial grafotécnica elucidativa, no sentido de que a assinatura no documento não é do autor. Relação contratual inexistente. Cobranças indevidas. Restituição de valores em

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de repetição de indébito c.c. indenização por danos morais. Contrato fraudulento. Desconto de valores em conta corrente do autor. Prova pericial grafotécnica elucidativa, no sentido de que a assinatura no documento não é do autor. Relação contratual inexistente. Cobranças indevidas. Restituição de valores em dobro. Danos morais configurados, dentro dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem causar enriquecimento indevido. Sentença parcialmente reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064030
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005825-69.2017.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante REINALDO
APARECIDO VAZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SABEMI SEGURADORA S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005825-69.2017.8.26.0079 -Voto no
2
Apelação Cível no 1005825-69.2017.8.26.0079 – Botucatu
Apelante: Reinaldo Aparecido Vaz
Apelada: Sabemi Seguradora S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42173)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra
sentença que julgou parcialmente procedente a
ação de repetição de indébito c.c. indenização por
danos morais. Contrato fraudulento. Desconto de
valores em conta corrente do autor. Prova
pericial grafotécnica elucidativa, no sentido de
que a assinatura no documento não é do autor.
Relação
contratual
inexistente.
Cobranças
indevidas. Restituição de valores em dobro.
Danos morais configurados, dentro dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem causar enriquecimento
indevido. Sentença parcialmente reformada.
Apelação parcialmente provida.
Trata-se de apelação (fls. 169/183) interposta por
Reinaldo Aparecido Vaz contra a sentença (fls. 164/167) proferida pelo MM.
Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Botucatu, que julgou
parcialmente procedente a ação de repetição de indébito c.c. indenização por
danos morais, ajuizada por ele contra Sabemi Seguradora S/A. Sustenta que
as cobranças foram declaradas ilícitas, fazendo jus, assim, ao recebimento de
indenização por danos morais, visto que restaram caracterizados. Diz que a ré
cobrou por serviço não prestado, devendo restituir em dobro os valores
indevidamente cobrados. Argumenta que restou comprovado que a assinatura
do contrato não é sua, levando-o a profunda amargura. Alega que faz jus ao
recebimento de indenização por danos morais, em vista do sofrimento
experimentado. Alicerça suas razões em jurisprudências. Requer que o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005825-69.2017.8.26.0079 -Voto no
3
fixado a título de honorários de sucumbência seja majorado para valorização
do trabalho de advogado. Postula o provimento do apelo.
As contrarrazões foram apresentadas por Sabemi
Seguradora S/A (fls. 186/195), manifestando-se, em síntese, pelo não
provimento dos apelos.

É o que havia para relatar.
Inicialmente, vê-se que a ré Sabemi Seguradora S/A
se mostrou conformada com a parcial procedência da ação, diante da ausência
de apelação.
Trata-se de ação de indenização por danos morais,
alegando o autor que nos meses de fevereiro, março e abril de 2017 constatou
um desconto em seus rendimentos de aposentadoria no valor de R$ 34,00,
referente a seguro de vida que jamais contratou.
No caso dos autos, patente a falha na prestação de
serviços diante da ausência de comprovação da relação jurídica com o autor.
Em contestação, a ré alegou que referido contrato
encontra-se cancelado, em razão de solicitação junto ao Procon.
Entretanto, a prova pericial produzida nos autos não
deixou dúvidas a respeito do contrato fraudulento praticado por terceiros,
com o uso falso de documentos, dados e assinatura do autor.
Concluiu a perita judicial que: a assinatura
atribuída a Reinaldo Aparecido Vaz, constante na peça questionada
(processo no 1005825-69.2017.8.26.0079 fls. 65, cópia), não emanou de
seu punho, sendo, portanto, falsa (fls. 140). Prossegue afirmando que: Na
análise pericial grafotécnica, concluiu-se que a assinatura contida na peça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005825-69.2017.8.26.0079 -Voto no
4
de exame não proveio do punho escritor do autor, substanciada pelas
identidades gráficas que comprovam tecnicamente o resultado da perícia.
Neste caso, no estudo do grafismo constatou-se predomínio de divergências
gráficas e a falta de semelhança formal, ilustrada adiante, que comprovam a
conclusão da não procedência da assinatura pelo próprio punho de Reinaldo
Aparecido Vaz, caracterizando uma falsificação por imitação servil, situação
em que o falsário tendo à vista os padrões gráficos da vítima, tenta reproduzi-
lo (fls. 141).
Diante da prova pericial grafotécnica produzida,
incompreensível a narrativa da seguradora no que tange a ausência de provas
dos fatos articulados ou exercício regular de direito.
Com isso, com base nos subsídios extraídos do
laudo pericial judicial, claro resulta a ausência de vínculo jurídico-contratual
entre o autor e a seguradora e, frise-se, por conseguinte indevidos os débitos
realizados na conta corrente de sua titularidade.
Por conta disso, escorreita a procedência do pedido
de dano material, consistente na devolução dos valores debitados
indevidamente junto ao banco réu por conta do alegado seguro.
Uma vez não devidos e ainda assim cobrados, ou
seja, debitados referidos valores, aliás, que recaíram sobre parcos valores
percebidos do INSS (previdência social) pelo autor com razão o Juízo em
condenar os réus à restituição ou repetição, como se preferir, do valor
cobrado indevidamente.
Ocorre que, dispõe o artigo 42, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor: O consumidor cobrado em quantia
indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que
pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005825-69.2017.8.26.0079 -Voto no
5
hipótese de engano justificável.
Ora, a ré cobrou valores que não eram devidos pelo
autor, aliás, frise-se, decorrente de contrato com assinatura espúria em relação
ao autor. Assim a devolução dos valores deve ser em dobro, quer em razão da
cobrança indevida quer pelos valores debitados. Aliás, não é demais observar
que mesmo depois da perícia grafotécnica, a seguradora ré ainda insistiu na
validade da proposta de seguro o que leva a inferir, também, pela má-fé a
viabilizar a repetição pelo valor dobrado, não havendo que se falar também
em engano justificável.
No mais, a ré agiu de forma temerária para com o
autor, causando-lhe dano de ordem moral, ao ratificar um venda fraudulenta,
e privar o autor do uso de seus recursos financeiros, que foram retirados
indevidamente de sua conta.
O
dano
moral
restou
configurado,
como
consequência da cobrança, enfim, do débito indevido e, como dito e aqui
redito, que recaiu sobre proventos da previdência social do autor.
A manobra acabou por causar abalo de ordem moral
ao autor, que se viu desprovido de parte do valor, já diminuto, constante na
conta corrente.
Dessa forma, a culpa da réu é evidente, sendo de
rigor a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.
O dano provocado pela ré tem caráter moral e nesse
sentido, Savatier, Traité du Droit Civil, alude ao dano moral como todo
sofrimento humano não resultante de uma perda pecuniária. Assim, o dano
moral lesiona um bem imaterial que não possui correspondência econômica.
A reparação moral baseia-se na existência de um
sofrimento físico, psicológico e espiritual, em função do dano material por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005825-69.2017.8.26.0079 -Voto no
6
perda ou impedimento do exercício pleno, por parte do lesado, no caso, do
autor.
Embora não tenha havido negativação, o autor é
pessoa idosa, aposentado pelo I.N.S.S., que teve a continuidade de descontos
da parcela do seguro de vida que não foi por ele firmado, extrapola o mero
aborrecimento.
O consumidor é reconhecidamente vulnerável no
mercado de consumo. No entanto, há consumidores cuja vulnerabilidade é
superior à média. É o caso dos autos.
Não há a menor dúvida de que os danos morais
ocorreram, tendo sido devidamente demonstrado o nexo causal entre a
negligência da ré no tocante às suas obrigações, e o surgimento dos danos ao
autor.
Portanto, conclui-se justificada a indenização por
danos morais, que servirá para minimizar o sofrimento sentido pelo autor.
Quanto ao valor indenizatório, entende-se razoável a
fixação em R$ 2.000,00 (dois mil reais) que, além de guardar
proporcionalidade com o grau de culpa e capacidade financeira da ré,
distancia-se do patamar de um suposto enriquecimento sem causa por parte
do autor.
Sobre o valor total indenizatório deve ser aplicada
correção monetária com base na Tabela Prática para Cálculo de Atualização
Monetária dos Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, considerando-se para seu cálculo a data deste acórdão, conforme prevê
a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça: A correção monetária do
valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.
Quanto aos juros moratórios, deve ser observada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005825-69.2017.8.26.0079 -Voto no
7
Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça que preconiza que: Os juros
moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade
extracontratual.
Destarte, a apelação comporta parcial provimento,
reformando-se em parte a sentença proferida em primeira instância para
acrescentar à condenação o pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual será acrescido de correção
monetária desde a data do arbitramento e de juros de mora de 1% ao mês, a
partir da citação. O provimento parcial do recurso, importa em modificação
da sucumbência, impondo à ré o ônus de arcar com custas, despesas
processuais, e honorários advocatícios, devidos aos patronos do autor, na
ordem de 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo
85, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015.
No remanescente, a sentença fica mantida, tal como
proferida, mais pelo aqui expendido.
Posto isto, dá-se parcial provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator